Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-34.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-34.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA, DANIELA SANTOS MOREIRA

APELADO: ZENILTON MOURA TAVARES

Advogado(s)
:
ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO AO BANCO. TESE DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. CONDUTA IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
pelo
Município de Barra do Choça
contra sentença
que julgou procedente o pedid
o
, condenando o ente público
à realização dos repasses do empréstimo firmado pelo servidor à instituição financeira, além do pagamento da indenização por danos morais no importe de R$4.000,00.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Existem
três
questões em discussão: (i)
tese de ilegitimidade passiva
; (ii)
existência de conduta irregular do ente público; e (iii)
configuração do prejuízo extrapatr
i
monial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início
, cumpre afastar a alegação
de ilegitimidade
passiva
, haja vista que
a municipalidade
é

responsável pela
correta
contenção
e transferência das parcelas ao banco. Logo, ainda que a comunicação da irregularidade tenha sido emitida pela instituição financeira contra o correntista, a causa do problema está relacionada ao comportamento do Município.

4.
No caso, há prova inequívoca
da
irregularidade nos repasses dos importes consignados, por conduta do ente público,
mas essa situação, por si só, não revela dano moral indenizável, já que inexiste prova de negativação do nome do autor ou outro ato de restrição de crédito.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Apelação
parcialmente provida. Sucumbência recíproca. Honorários fixados por equidade.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art.
85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ,
AREsp n. 2.956.217/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000189-34.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelado ZENILTON MOURA TAVARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18